Tribunal: TJMT
Processo: 0000025-30.2014.8.11.0005
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000025-30.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO JOSE DE CASTRO SILVA - CPF: 829.454.893-68 (APELANTE), LUCIANO GOMES DA SILVA SOUZA - CPF: 970.975.601-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II DO CP).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PENA-BASE
MAJORADA EM MAIS QUE O DOBRO DA PENA MÍNIMA. PRETENDIDA ELEVAÇÃO EM 1/6 PARA CADA UMA DAS DUAS CRICIUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
PROCEDÊNCIA. OBSEVÂNCIA AO ART. 93, IX DA CF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO NA SENTENÇA.

RECURSO
PROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

“(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas (...)”
. (STJ. AgRg no HC n. 846.007/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024);

A ausência de fundamento acerca
quantum
usado para o incremento da pena-base (mais que o dobro da pena mínima), conclama a aplicação do percentual de 1/6 para cada vetor negativado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Antônio José de Castro Silva
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença prolatada pela
MM. Juíza da Vara Criminal de Diamantino-MT,
nos autos da ação penal n.
0000025-30.2014.8.11.0005 em que o Apelante foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
7 anos e 2 meses
de
reclusão
, pela prática do crime de
Homicídio simples tentado
previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II do CP.

Em suas
razões recursais
, o Apelante almeja que
o incremento da pena-base
devido à avaliação desfavorável das circunstâncias e das consequências do delito
seja na fração de 1/6,
haja vista que
“(...)
embora o juiz tenha apontado a motivação para valoração das circunstâncias, não há fundamentação acerca do
quantum
desarrazoado e desproporcional que foi exasperado. (...)”
(Id.
222533859).

As
c
ontrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
222533863).

A douta
Procuradoria-
Geral de Justiça

lançou parecer pelo
provimento
do recurso

(ID 221540674), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Crime de homicídio na sua forma tentada. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a readequação da pena basilar. Possibilidade. Exasperação da pena desproporcional e injustificada.
Pelo provimento do recurso
”
.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 22h00min., da noite de 21 de dezembro de 2013, em via pública da cidade de Diamantino-MT,
Antônio José de Castro Silva
desferiu 7 disparos de arma de fogo contra Luciano Gomes da Silva Souza que, só não veio a óbito devido ao socorro médico recebido.

Após regular instrução processual, o Conselho de Sentença o condenou pela autoria do crime de
Homicídio simples tentado
previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II do CP, sendo-lhe imposto o cumprimento, em regime
semiaberto
, de
7 anos e 2 meses

de reclusão
.

Irresignado,
Antônio
almeja que o incremento da pena-base devido à avaliação desfavorável das circunstâncias e das consequências do delito seja na fração de 1/6, haja vista que
“(...)
embora o juiz tenha apontado a motivação para valoração das circunstâncias, não há fundamentação acerca do
quantum
desarrazoado e desproporcional que foi exasperado. (...)”
,
no que lhe assiste razão
.

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime, com vistas à ressocialização do delinquente.

No que concerne à aplicação da reprimenda inicial, não se pode olvidar que o juiz possui grande discricionariedade, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está vinculada à observância dos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59 da Lei Material Penal, de modo, que ao fixar a sanção basilar, lhe é exigível que indique concretamente as razões que o fizeram considerar como favorável, ou desfavorável, quaisquer das circunstâncias judiciais.

Adamais,
“(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas (...)”
. (STJ. AgRg no HC n. 846.007/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024).

O delito de Homicídio simples possui preceito secundário de 6 a 20 anos de reclusão.

Na hipótese dos autos, no primeiro momento da individualização da reprimenda, a magistrada condutora do processo estabeleceu a pena-base em
13 anos

de reclusão
, ou seja, em
7

anos
acima do mínimo legal, mediante a seguinte fundamentação:

“(...). f) Circunstâncias: observa-se que o réu agiu com maior ousadia, realizando 7 disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo seu abdômen e necessitando de cirurgia para a remoção da bala;

g) Consequências: consideradas graves, pois resultam em incapacidade da vítima em realizar atividades habituais por mais de 30 dias e houve risco de vida, de acordo com laudo pericial nº. 007.01-14;

(...)

Levando em consideração as circunstâncias analisadas individualmente, estabeleço a pena base
em 13 (treze) anos de reclusão
”.

A fundamentação lançada pelo magistrado para desabonar as circunstâncias judiciais supracitadas é idônea, tanto que não foi questionada neste apelo, entretanto, nada há em sua decisão que justifique o incremento da sanção inicial nos moldes postos, uma vez que o número de disparos, dos quais apenas um atingiu a vítima, o risco de morte e a impossibilidade de exercício das atividades normais por período superior a 30 dias não se afastam da gravidade necessária para justificar a negativação das circunstâncias e consequências do crime.

Sendo assim, necessário que se atenda ao pleito defensivo a fim de que o aumento da reprimenda inicial ocorra em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, razão pela qual, passo à retificação dos cálculos dosimétricos.

Como já mencionado, o delito de Homicídio simples possui preceito secundário de 6 a 20 anos de reclusão e são duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: circunstâncias e consequências do crime, de modo que elevo a pena-base em 1/6 para cada uma delas e obtenho a reprimenda inicial de 8 anos de reclusão.

Não existem agravantes a serem consideradas, porém, incide a atenuante da confissão espontânea o que me leva a mitigar a reprimenda em formação em 1/6 chegando à sanção intermediária de 6 anos e 8 meses de reclusão.

Por fim, não há majorantes aptas a modificar a pena, entretanto, como se trata de crime tentado, mitigo a pena em 1/3 haja vista que o
iter criminis
foi todo percorrido e alcanço à pena final de
4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, do CP.

Diante do que foi exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
a este recurso de Apelação Criminal para
elevar a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável
e obter a reprimenda final de
4 anos, 5 meses e 10 dias
de
reclusão
.

No mais, mantendo a sentença combatida tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024